Tribunal: STF
Processo: ARE 1565597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO ANULADA. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ATRASADOS INDEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.



    2. Da leitura do voto condutor que julgou os primeiros aclaratórios, observa-se que não foi apreciada a questão ali ventilada consistente no fato de que a decisão que examinou o recurso de apelação teria tratado de questão diversa daquela submetida a julgamento.



    3. Sustenta a embargante que interpôs recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente seu pedido em relação à condenação da autarquia ao pagamento das parcelas pretéritas correspondentes àquelas devidas desde o ajuizamento da ação (19/12/2007) até o implemento do benefício na via administrativa (04/01/2010), havendo este Tribunal, quando do julgamento do seu recurso, decidido questão estranha àquela posta sob apreciação, requerendo manifestação a esse respeito.



    4. Assim, cabíveis os presentes embargos para sanar o vício apontado e, consequentemente, anular a decisão proferida no julgamento da apelação, passando a novo exame da causa.



    5. Conforme entendimento desta Corte “a concessão administrativa do benefício previdenciário após a citação importa em reconhecimento tácito da procedência do pedido autoral, na forma do art. 487, III, A, do CPC, sendo devidas à parte autora as parcelas pretéritas. (AC 0051502-70.2014.4.01.9199 / BA, Rel. Desembargador Federal João Luiz de Souza, segunda turma, eDJF1 de 19/04/2016).” (AC 1006500-75.2020.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 26/05/2023 PAG.).



    6. Na espécie, todavia, o reconhecimento administrativo do pedido ocorreu em 04/01/2010, antes mesmo da primeira sentença, prolatada em 22/03/2010, que extinguiu o processo sem exame do mérito ante a ausência de interesse de agir da parte autora (Id 34231041, fl. 26), de modo que, ausente a citação válida do INSS, não há que se falar em condenação ao pagamento de parcelas acessórias desde a data do ajuizamento da demanda. Nesse sentido: AC 1004473- 56.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 28/03/2023 PAG.



    7. Embargos de declaração opostos pela parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a decisão que julgou o recurso de apelação por ela interposto e, prosseguindo em novo julgamento, negar provimento à apelação da parte autora. Prejudicado o agravo interno interposto pelo INSS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente